Tribunal: STF
Processo: Rcl 51302
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE TESE FIRMADA NA ADPF 347/DF. CABIMENTO. DETERMINADO O PRAZO DE 24 HORAS PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. HIPÓTESE DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ACOLHIDA. AÇÃO RECLAMATÓRIA UTILIZADA COM CLARO PROPÓSITO RECURSAL. VIA PROCESSUAL NÃO ADMITIDA POR ESTA CORTE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL TAXATIVA E QUE NÃO RECONHECE ATALHO PROCESSUAL.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.